Tribunal: TJMT
Processo: 1015666-15.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015666-15.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANA DE SOUSA MELO SANTOS - CPF: 077.534.258-03 (EMBARGADO), MARIANA PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 052.652.101-56 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (EMBARGANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ANÁLISE ADEQUADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para declarar rescindido contrato de compra e venda de veículo por vício oculto, condenando a fornecedora à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise individualizada dos elementos probatórios constantes dos autos; (ii) examinar se ocorreu omissão quanto à necessidade de prova pericial para comprovação do vício alegado; (iii) analisar se existe fragilidade na valoração das provas produzidas pela autora; (iv) avaliar se há contradição quanto à caracterização do vício como oculto e à validade da assinatura nos documentos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as provas constantes dos autos, realizando a devida ponderação e valoração do conjunto probatório, consignando que o vício restou demonstrado através de mensagens eletrônicas, áudios e devolução imediata do veículo.

4. A questão da assinatura foi devidamente analisada, tendo o julgado reconhecido que tal circunstância não impediria a tutela dos direitos da consumidora diante da natureza oculta do vício constatado.

5. Quanto à prova pericial, o acórdão fundamentou adequadamente que os elementos probatórios eram suficientes para a formação do convencimento judicial, especialmente diante da confissão extrajudicial da fornecedora.

6. A embargante não trouxe elementos concretos que infirmassem a autenticidade das provas produzidas pela autora, não havendo indícios de adulteração que impedissem sua análise e valoração.

7. A caracterização do vício como oculto foi adequadamente fundamentada, pois o defeito no sistema de câmbio não poderia ser identificado por simples inspeção visual, manifestando-se apenas com a utilização efetiva do veículo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, realizando a devida valoração das provas pelo livre convencimento motivado, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 389, 1.022, 1.026, § 2º; CDC, arts. 18, § 1º, 26, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ELIANA DE SOUSA MELO SANTOS
para:

a)
Julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial;

b)

DECLARAR RESCINDIDO
o contrato de compra e venda celebrado entre as partes em 17/04/2023, referente ao veículo Citroën Jumpy Furgão Pack Turbo Diesel, ano 21/22, placas RTF5H81;

c)

CONDENAR
a apelada MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. a restituir à apelante ELIANA DE SOUSA MELO SANTOS o valor total de
R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais)
, correspondente ao preço pago pelo veículo, sendo:

R$ 43.000,00 referentes ao veículo Fiorino entregue como parte do pagamento (a ser restituído em espécie ou mediante devolução do próprio veículo, nas mesmas condições em que foi recebido);

R$ 50.000,00 pagos à vista;

R$ 36.000,00 parcelados no cartão de crédito;

Os consectários legais deverão observar: I) até a vigência da nova Lei n. 14.905/2024 (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; II) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária;

d)

CONDENAR
a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser atualizado monetariamente desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora, contados da citação, nos mesmo termos fixados acima;

e)

REJEITAR
o pedido de indenização por danos materiais, referente à locação de outro veículo, por insuficiência de provas;

f)

CONDENAR
a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
(arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único, do CPC).

A embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissões e contradições relevantes, aptas a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente por não ter analisado de forma individualizada e fundamentada os elementos probatórios constantes dos autos, limitando-se a conclusões genéricas acerca da existência de vício oculto no veículo objeto da controvérsia.

Sustenta que houve omissão na valoração das provas produzidas pela embargante, notadamente o laudo de vistoria cautelar, o checklist de entrega e o contrato de compra e venda, os quais demonstrariam que o veículo foi devidamente inspecionado, testado e aceito pela adquirente no ato da entrega, em pleno funcionamento, sendo ilógica a conclusão de que apresentaria defeito grave na primeira marcha sem que tal falha fosse percebida de imediato.

Aponta, ainda, omissão quanto à necessidade de prova pericial, uma vez que não há nos autos qualquer laudo técnico que comprove defeito mecânico estrutural, ressaltando que a própria autora deixou de requerer ou produzir prova pericial quando oportunizado, circunstância que, segundo a embargante, inviabilizaria o reconhecimento de vício oculto sem suporte técnico idôneo.

Alega também omissão e fragilidade na análise das provas apresentadas pela autora, especialmente áudios e mensagens de WhatsApp produzidos unilateralmente, sem verificação de autenticidade ou integridade, sustentando ser contraditório atribuir maior valor probatório a tais elementos do que a documentos técnicos formais regularmente produzidos e juntados aos autos.

Por fim, afirma existir contradição interna no acórdão quanto à validade da assinatura da autora nos documentos apresentados e quanto à própria caracterização do suposto vício como oculto, defendendo que, se o defeito foi percebido imediatamente após a retirada do veículo, não poderia ser assim classificado, além de sustentar omissão quanto à correta aplicação do art. 18 do CDC, especialmente no tocante ao direito do fornecedor ao prazo legal para reparo, requerendo o saneamento dos vícios e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Em contrarrazões apresentadas em id. 337221863, a apelada sustenta que os embargos de declaração opostos pela parte adversa são incabíveis, porquanto ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que o acórdão recorrido enfrentou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Defende que a embargante pretende, sob o pretexto de omissão e contradição, reabrir a discussão do mérito, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios, destacando que o julgado reconheceu, com base no conjunto probatório, a falha na prestação do serviço e o direito da consumidora à indenização por danos materiais e morais.

A apelada afirma, ainda, que o acórdão analisou expressamente as provas constantes dos autos, tais como mensagens e áudios trocados entre as partes, nos quais a própria embargante teria reconhecido o defeito no veículo, bem como a devolução imediata do bem pela consumidora, circunstâncias que corroborariam a gravidade do vício e afastariam a tese defensiva. Sustenta que os embargos possuem nítido caráter protelatório, pois visam apenas retardar o trânsito em julgado da decisão desfavorável, requerendo, assim, o não acolhimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão da litigância de má-fé da embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ELIANA DE SOUSA MELO SANTOS
para:

a)
Julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial;

b)

DECLARAR RESCINDIDO
o contrato de compra e venda celebrado entre as partes em 17/04/2023, referente ao veículo Citroën Jumpy Furgão Pack Turbo Diesel, ano 21/22, placas RTF5H81;

c)

CONDENAR
a apelada MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. a restituir à apelante ELIANA DE SOUSA MELO SANTOS o valor total de
R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais)
, correspondente ao preço pago pelo veículo, sendo:

R$ 43.000,00 referentes ao veículo Fiorino entregue como parte do pagamento (a ser restituído em espécie ou mediante devolução do próprio veículo, nas mesmas condições em que foi recebido);

R$ 50.000,00 pagos à vista;

R$ 36.000,00 parcelados no cartão de crédito;

Os consectários legais deverão observar: I) até a vigência da nova Lei n. 14.905/2024 (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; II) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária;

d)

CONDENAR
a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser atualizado monetariamente desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora, contados da citação, nos mesmo termos fixados acima;

e)

REJEITAR
o pedido de indenização por danos materiais, referente à locação de outro veículo, por insuficiência de provas;

f)

CONDENAR
a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
(arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único, do CPC).

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando que o acórdão não teria analisado de forma individualizada os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o laudo de vistoria cautelar, o checklist de entrega e o contrato de compra e venda. Aponta, ainda, suposta omissão quanto à necessidade de prova pericial para comprovação do vício alegado e fragilidade na análise das provas apresentadas pela autora, notadamente áudios e mensagens de WhatsApp. Por fim, alega contradição quanto à validade da assinatura da autora nos documentos e quanto à caracterização do vício como oculto.

Pois bem. Analisando detidamente o acórdão embargado e as razões recursais, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil que justifiquem o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Primeiramente, quanto à alegada omissão na análise dos elementos probatórios, verifico que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as provas constantes dos autos, realizando a devida ponderação e valoração do conjunto probatório. O julgado expressamente consignou que "
o vício de qualidade no veículo restou inequivocamente demonstrado através do conjunto probatório constituído por mensagens eletrônicas nas quais a fornecedora reconhece o defeito no sistema de câmbio, registros sonoros de prepostos comprometendo-se à solução, devolução imediata do bem no mesmo dia da entrega e ausência de ordem de serviço para reparo
".

O acórdão analisou, sim, os documentos apresentados pela embargante, inclusive a vistoria cautelar e o checklist de entrega, concluindo, de forma fundamentada, que tais documentos se limitaram “
a verificar aspectos externos do veículo (lataria, pintura, vidros, pneus, etc.) e o funcionamento básico de alguns itens (ar-condicionado, painel de instrumentos, etc.)
", não sendo suficientes para identificar defeito mecânico interno no sistema de transmissão, que somente se manifesta com a efetiva utilização do bem. Tal conclusão está em perfeita consonância com a natureza técnica do vício alegado e com a jurisprudência consolidada sobre vícios ocultos em veículos.

Ademais, o acórdão consignou expressamente que "
ainda que se admita que a apelante tenha acompanhado a vistoria e assinado o checklist de entrega – o que é controvertido nos autos, pois os documentos apresentados pela apelada são de difícil leitura e não contêm assinatura clara da consumidora –, isso não afasta a responsabilidade da fornecedora por vícios ocultos
". Portanto, a questão da assinatura foi devidamente enfrentada, tendo o julgado reconhecido que, mesmo existente, tal circunstância não impediria a autora de buscar a tutela de seus direitos, especialmente diante da natureza oculta do vício constatado.

No que tange à alegada omissão quanto à necessidade de prova pericial, o acórdão foi igualmente claro ao consignar que "
a questão controvertida nos autos – existência de vício de qualidade no veículo adquirido – encontra-se suficientemente demonstrada pela prova documental produzida, especialmente pelas mensagens trocadas entre as partes, áudios juntados e documentos que comprovam a devolução do veículo logo após a entrega, em razão do defeito apresentado
". Ou seja, o julgado fundamentou adequadamente que os elementos probatórios constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial, dispensando a realização de perícia técnica.

Ressalto, ainda, que ambas as partes, quando oportunizadas a especificarem provas, não requereram a produção de prova pericial no momento processual adequado. Não pode, agora, em sede de embargos de declaração, pretender que o julgado seja modificado sob o argumento de ausência de prova que ela própria deixou de produzir. O acórdão enfrentou expressamente essa questão ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, consignando que "
não se pode, em sede recursal, imputar ao magistrado a responsabilidade pela não realização de diligência probatória que competia à própria parte requerer no momento processual oportuno
".

Quanto à alegada fragilidade das provas produzidas pela autora, especialmente áudios e mensagens de WhatsApp, verifico que a embargante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que infirmasse a autenticidade ou integridade de tais provas. Não há nos autos indícios de adulteração, manipulação ou qualquer vício que impedisse a análise e valoração das mensagens e áudios juntados pela autora. O acórdão embargado, ao valorar tais elementos probatórios, agiu em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, segundo o qual "
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
".

Ademais, não se pode olvidar que as mensagens e áudios juntados pela autora demonstram o reconhecimento expresso, pela própria embargante, da existência do defeito no veículo, circunstância que constitui confissão extrajudicial, nos termos do art. 389 do Código de Processo Civil. O acórdão consignou expressamente que "
em uma das mensagens, o preposto da apelada informa (id. 243305739, p. 16): ‘estou fazendo a coleta do seu veículo através de guincho e encaminhado para oficina especializada em câmbios’, confirmando expressamente o problema no sistema de transmissão do automóvel
". Tal elemento probatório, por si só, já seria suficiente para demonstrar a existência do vício alegado, independentemente de qualquer perícia técnica.

No tocante à alegada contradição quanto à caracterização do vício como oculto, verifico que o acórdão foi claro ao distinguir a natureza do defeito apresentado. O julgado consignou que "
o vício oculto é aquele que não pode ser percebido pelo consumidor no momento da aquisição do produto, seja por sua natureza técnica, seja porque se manifesta apenas com o uso do bem
", concluindo que "
o defeito no sistema de câmbio do veículo – que impedia o engate da primeira marcha – não poderia ser identificado em uma vistoria visual externa, como aquela realizada pela empresa Super Visão. Trata-se de problema mecânico interno, de natureza técnica, que somente se manifesta com a efetiva utilização do veículo
".

Não há qualquer contradição nessa conclusão. O fato de o defeito ter sido percebido pela autora logo após a retirada do veículo não o descaracteriza como vício oculto, pois, conforme expressamente consignado no acórdão, tal defeito não poderia ser identificado por simples inspeção visual ou teste superficial realizado no momento da vistoria. A manifestação do vício com a utilização do bem é, justamente, uma das características que o qualificam como oculto, nos termos do art. 26, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que "
tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito
".

Quanto à alegada omissão na aplicação do art. 18 do CDC, especialmente no tocante ao direito do fornecedor ao prazo legal de 30 dias para reparo, verifico que o acórdão enfrentou expressamente essa questão, dedicando extensa fundamentação para demonstrar que, no caso concreto, a embargante incorreu em mora antecipada, caracterizada pela ausência de abertura de ordem de serviço, fornecimento de informações evasivas sobre prazos de reparo e falta de comprovação do efetivo conserto no prazo legal. O julgado consignou que "
a fornecedora incorreu em mora antecipada ao demonstrar desinteresse manifesto na sanação do vício através da ausência de abertura de ordem de serviço, fornecimento de informações evasivas sobre prazos de reparo e falta de comprovação do efetivo conserto no prazo legal de trinta dias, autorizando a rescisão contratual imediata mesmo antes do transcurso do prazo estabelecido no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando a inversão do ônus probatório que impunha à fornecedora demonstrar a sanação tempestiva do defeito
".

Portanto, não há qualquer omissão quanto à aplicação do art. 18 do CDC. O acórdão analisou detidamente a questão e fundamentou adequadamente as razões pelas quais entendeu configurada a mora da fornecedora, autorizando a rescisão contratual antes mesmo do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias.

Verifico, assim, que todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que pretende a embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito da causa, buscando a modificação do julgado sob o pretexto de suposta omissão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

No caso concreto, a embargante busca, por via inadequada, a reapreciação do mérito da causa, pretendendo que este Tribunal reveja a valoração das provas e as conclusões adotadas no acórdão embargado. Tal pretensão, contudo, não pode ser acolhida, sob pena de desvirtuar a finalidade dos embargos de declaração e violar o princípio da segurança jurídica.

Ressalto, por fim, que o acórdão embargado está em perfeita consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça que determinou o rejulgamento da causa, tendo enfrentado expressamente a questão relativa ao prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC, conforme determinado pela instância superior. O julgado fundamentou adequadamente as razões pelas quais entendeu configurada a mora da fornecedora, autorizando a rescisão contratual antes mesmo do transcurso do prazo legal.

Quanto ao pedido de prequestionamento formulado pela embargante, esclareço que o prequestionamento se configura quando a questão é efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal, ainda que a conclusão seja contrária à pretensão da parte. No caso concreto, todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, estando, portanto, prequestionadas para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

Por todo o exposto, não vislumbro a ocorrência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração. O julgado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, realizando a devida ponderação e valoração das provas constantes dos autos, em estrita observância aos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação adequada das decisões judiciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não vislumbrar, no caso concreto, manifesto intuito protelatório na oposição dos embargos, mas apenas o exercício regular do direito de recorrer, ainda que de forma inadequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026